Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-55.2018.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001515-55.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), ALINE AZEVEDO BARBOSA - CPF: 046.588.523-30 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), A. K. G. B. - CPF: 071.425.821-03 (APELADO), A. V. G. B. - CPF: 094.281.011-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ÓBITO – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR – DEVIDA
–
BENEFICIÁRIOS - LEGITIMIDADE
–
COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Comprovada por documentação carreada ao feito que a lesão noticiada se originou de acidente de trânsito, constituído fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização obrigatória DPVAT. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE).

A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO SEGUROS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ALINE AZEVEDO BARBOSA, A.K.G. e A.V.G., julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega impossibilidade jurídica do pedido, por entender que não se trata de acidente de trânsito. Aduz que os danos advieram de trator, veículo considerado máquina e não automotor, decorridos de fatalidade por descuido da parte autora, não caracterizado como acidente coberto pelo seguro obrigatório DPVAT. Assevera
ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização por falta de provas da condição de cônjuge do
de cujus.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 193968164).

Contrarrazões (Num. 186222670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores buscam
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão de sinistro sofrido por seu convivente e genitor JOSÉ WILSON GOMES DE OLIVEIRA (Num. 186222217 – pág. 24). O acidente de trânsito que deu causa ao óbito, ocorreu em propriedade rural denominada Fazenda Araguainha – Alto Araguaia/MT, no dia 14/06/2018, como consta do Boletim de Ocorrência (Num. 186222217 – pág. 223/224).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega impossibilidade jurídica do pedido, por entender que não se trata de acidente de trânsito, visto que provocado por pá carregadeira de veículo classificado como trator (Num. 186222668 – pág. 03/04). Entende que os danos decorreram de veículo inerte com atividade laboral independente do mesmo e por inteira culpa da vítima (Num. 186222668 – pág. 07).

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado na Fazenda Araguainha, na cidade de Alto Araguaia/MT, durante operação de trator pá carregadeira, que tombou sobre o
de cujus
, vindo a causar traumatismo craneoencefálico com fratura de base de crânio (Num.
186222217 – págs. 223/224/26
).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

Saliente-se que a insurgência da apelante de que o acidente não é abrangido pelo DPVAT, pois ocasionado por trator, importante registrar que, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. Portanto, trata-se de veículo automotor de via terrestre, estando sujeito ao seguro obrigatório, ainda que não circule em via pública.
Inexiste qualquer distinção sobre o fato do veículo não se encontrar licenciado ou registrado, porque isso não pode ser imputado à vítima.

O c. STJ já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

O c. STJ também tem firmada jurisprudência de que a caracterização do infortúnio como acidente do trabalho não afasta a cobertura de DPVAT e que os veículos agrícolas estão cobertos pelo seguro previsto na Lei 6.194/74 (STJ REsp nº 1342178/MT)

Ademais, é imprescindível, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor
(STJ AgRg no REsp 1318402/RS).

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

A seguradora apelante alega
ilegitimidade ativa da parte autora para postular o pagamento integral da indenização ao argumento de que
não há comprovação nos autos da qualidade de cônjuge do
de cujus
, deixando o juízo singular de resguardar cota parte de possíveis beneficiários. A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que os apelados juntaram documentos comprovando a qualidade de convivente e de filhas da vítima falecida, respectivamente
(Num. 186222217 – pág. 10/25).

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, comprovou a
r
elação de convivência entre a Autora Aline e o beneficiário José Wilson, quer pelos documentos apresentados (certidão de nascimento das filhas, recibos de compras efetuadas por Aline na conta de José Wilson, comprovante de residência em nome de Aline e José Wilson contendo o mesmo endereço), quer pelos relatos uníssonos das testemunhas ouvidas em Juízo
(Num. 186222658).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR). A
alegação de não comprovação da autora Aline Azevedo Barbosa como convivente do
de cujus
, não se sustenta diante da documentação carreada aos autos.

O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pelos autores como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

JOSÉ WILSON GOMES DE OLIVEIRA sofreu acidente de trânsito em 14/06/2018, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão de Óbito, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus os autores, ora apelados, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024